Tribunal: TJMT
Processo: 1036169-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036169-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Espécies de Contratos, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ONIX TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 10.973.737/0001-44 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
- EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
VENDA À TERCEIROS DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
M.M. Otávio Peixoto
, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1036169-91.2022.8.11.0041 ajuizado por

ONIX TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do veículo ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM 00969035560, placa NDT0A27, ano 2007/2008, CHASSI 9BM6340118B569949.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que resta caracterizada a fraude à execução, posto que “
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005, basta à efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”.

Assevera que “
ante a irrelevância da discussão acerca da má-fé ou não do adquirente, bem como restando INCONTROVERSO que a alienação do imóvel deu-se APÓS a inscrição em dívida ativa, resta certo o dever da declaração da ineficácia da alienação em relação à Fazenda Embargada
”
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do veículo e a condenação da apelada em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada pelo apelado arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 192114166 -.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, as partes apeladas pleiteiam pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pese a alegação da parte apelada, o fato de apresentar fatos genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença, diante do pedido de reconhecimento de fraude a execução.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM 00969035560, placa NDT0A27, ano 2007/2008, CHASSI 9BM6340118B569949.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre o veículo
ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM 00969035560, placa NDT0A27, ano 2007/2008, CHASSI 9BM6340118B569949
.

No caso, a parte Apelada afirma que é proprietário do veículo penhorado nos autos da cautelar fiscal no 1006149-88.2020.8.11.0041, tendo adquirido em setembro de 2019, com a transferência junto ao DETRAN em 24/01/2020 e a penhora em 02/09/2020, ou seja, a penhora ocorreu posterior a aquisição do véiculo.

Defende a apelada que “
possível verificar pelas datas mencionadas que a compra do veículo pela Apelada fora realizada antes do processo (execução) e, consequentemente, antes do bloqueio judicial
.”.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que ocorreu fraude à execução.

Com efeito, caso a alienação fosse antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução quando efetivada posterior a citação válida do devedor.

Por outro lado, caso alienação seja posterior a mencionada lei, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, as CDAs foram constituídas anteriores ao ano de 2019, conforme listagem no id. 29185967 nos autos no 1006149-88.2020.8.11.0041 e, por outro lado, o automóvel foi adquirido em setembro de 2019, conforme documentos anexos a exordial dos Embargos de Terceiro.

Logo, verifica-se que a parte apelada adquiriu o automóvel depois da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual
resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar n° 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente.

(N.U 0008240-64.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial posta nos Embargos de Terceiro
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024